Tribunal: TJMT
Processo: 0006369-28.2014.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006369-28.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA ROETGER MANFRAO - CPF: 016.807.637-33 (APELANTE), JOSIANE PEDROSO - CPF: 024.683.681-42 (ADVOGADO), MARISTELA KIELING - CPF: 915.570.460-34 (ADVOGADO), DANIELA ROETGER MANFRAO - CPF: 715.841.291-15 (APELANTE), LEOCRIDES FABRIS -ESPOLIO (APELADO), THIAGO FABRIS - CPF: 967.441.030-91 (APELADO), FIDENCIO FABIO FABRIS - CPF: 008.280.760-49 (APELADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), THIAGO FABRIS - CPF: 967.441.030-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Posse sobre área rural. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por CLARISSA ROETGER MANFRAO e DANIELA ROETGER MANFRAO contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em face de LEOCRIDES FABRIS – ESPÓLIO e FIDENCIO FABIO FABRIS, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve:

(i) a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida pelas autoras;
(ii) se os requisitos legais para a reintegração de posse foram cumpridos, considerando que a área em litígio já foi objeto de decisão em ação possessória conexa (Interdito Proibitório).

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova, e o indeferimento de prova testemunhal foi devidamente fundamentado, sendo as provas documentais e periciais suficientes para o julgamento da causa.

4. A posse legítima dos apelados sobre a área litigiosa foi reconhecida em ação de interdito proibitório anterior, e não há novos elementos que justifiquem a reintegração de posse em favor das recorrentes. A prova dos autos não demonstrou o esbulho ou a turbação alegados pelas autoras.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova testemunhal está fundamentado na suficiência das provas já apresentadas. Ação de reintegração de posse improcedente quando a posse do recorrido sobre a mesma área já foi reconhecida em ação possessória conexa”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I e 561; CC, art. 1.210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.467/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por CLARISSA ROETGER MANFRAO e DANIELA ROETGER MANFRAO,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº
0006369-28.2014.8.11.0037
), ajuizada pelas apelantes contra LEOCRIDES FABRIS –ESPOLIO e FIDENCIO FABIO FABRIS
, julgou o pedido improcedente, e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 226285902).

As apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, já que as autoras haviam pleiteado a produção de prova testemunhal “
crucial para o deslinde do processo, pois somente através dela poderá ser verificada que a posse da Fazenda São Toledo sempre foi exercida pelas apelantes e seus antecessores de forma mansa e pacífica
”, mas o pedido foi ignorado.

No mérito, alegam que o laudo pericial homologado nos autos da Ação de Interdito Proibitório (Proc. nº 0002575-96.2014.8.11.0037) mostrou que
“a área litigiosa é de propriedade das apelantes e, ainda, que a posse exercida pelos apelados NÃO é mansa e pacífica”.

Reinsistem em que a “que a prova é clara a demonstrar que as apelantes tiveram esbulhada e ou turbada a sua posse, na medida em que os apelados realizaram construções em área de APP, merecendo, assim, a procedência do pedido de Reintegração de Posse realizado na inicial”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada, ou, no mérito, reformada, julgando procedente o pedido autoral (cf. Id. n. 226285903).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 226285913).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente processo, as apelantes discutem os direitos possessórios referentes a uma área de 6,9336 hectares, onde passa o “córrego dos pedidos” que, segundo afirmam, faz parte da Fazenda São Toledo, de propriedade das apelantes.

Porém, os direitos possessórios sobre a mesma área também foram discutidos na ação de Interdito Proibitório (Proc. nº 0002575-96.2014.8.11.0037) ajuizada pelos apelados, que tiveram o pedido julgado procedente para “
determinar que a parte requerida se abstenha de molestar a posse da parte requerente no tocante ao anexo aos fundos da fazenda “Fazenda Dona Antonia”, outrora denominada ‘Fazenda Belo Horizonte’, registrada sob a matrícula nº 945 do CRI local, na área de cerrado baixo, com extensão de 6,9336 hectares, margeando o Córrego dos Perdidos, sob pena de multa diária, que fixo, desde já, em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo eventual descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00
” (cf. Id. nº 208807765 daqueles autos).

As apelantes interpuseram recurso de apelação contra aquela sentença, valendo-se das mesmas teses lançadas no presente recurso, porém, o apelo foi desprovido à unanimidade no dia 04.06.2024.

O acórdão proferido naqueles autos adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Fidencio Fabio Fabris ajuizou a presente ação de interdito proibitório contra Joao Alfeu Manfrao e outros, afirmando que, há mais de 38 (trinta e oito) anos, exerce posse sobre a área de 6,9336 hectares situada ao fundo de sua propriedade “Fazenda Dona Antônia”, imóvel matriculado sob o nº 935, registrado no SRI de Primavera do Leste/MT; diz que os atos de ameaça de turbação e esbulho praticados pelos réus foram efetivados após estes contraporem a escritura pública de servidão de água, onde os requeridos figurariam como outorgantes servientes e o autor como outorgado dominante.

(...)

No caso, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar a posse legítima do apelado sobre a área objeto do litígio, quais sejam: (i) declaração da testemunha João Alfredo Viecili, que arrendou a terra da fazenda do Autor, durante o período compreendido entre 1989 a 2001, afirmou retirou água do córrego durante todo o período em que figurou como arrendatário e que nunca houve qualquer reivindicação de posse por parte dos requeridos; (ii) declaração da testemunha Celézio Otto, que trabalhou no cargo de gerente na fazenda do autor, durante o período compreendido entre 2001 a 2003, afirmou também que retirava água do córrego dos perdidos (área objeto do litígio), sem qualquer objeção por parte dos requeridos; (iii) o laudo técnico do expert nomeado pelo juízo de origem que afirma categoricamente que o georreferenciamento ao qual se reportam os requeridos, “extrapola os limites da sua matrícula de origem (nº 2.331), especificamente no local onde ocorre o litígio”; corroborando a assertiva de que o autor/apelado há muito exerce posse sobre o imóvel; por outro lado, não há comprovação mínima da legítima posse da ré/apelante, que, diga-se, sequer alega exercer, restringindo-se à defesa da propriedade, carecendo, portanto, de demonstração de indícios de exercício da posse.

Ora, tratando-se de ação possessória não há nenhuma relevância nas alegações da apelante de que o imóvel está registrado em seu nome e por isso é de sua propriedade, eis que, nesse juízo exclusivamente possessório, é o autor/apelado quem comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área litigiosa pelo menos desde o ano de 1989 e a turbação praticada pela ré (CPC, art. 561), no ano de 2014, não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória.

(...)”
(cf. Id. n. 217614174 daqueles autos).

No presente caso, não há falar em cerceamento de defesa, pois
o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade da realização da audiência de Instrução e julgamento e outras diligências necessárias.

Assim, não há como cogitar ter havido cerceamento de defesa pela falta de produção de prova testemunhal, até porque as apelantes, no presente recurso, sequer mencionam quem seria a testemunha, e o que ela teria para dizer de tão relevante que alteraria o desfecho adotado na sentença.

Quanto ao mérito, o
Código de Processo Civil prevê, de modo claro e objetivo, quais os requisitos necessários à procedência do pedido
possessório e sobre os ombros de quem recai o ônus de comprová-los, definindo expressamente em seu art. 561 que, aquele que tiver a posse molestada, deverá fazer prova da posse anterior
(inciso I)
, do esbulho praticado pela parte contrária
(inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (inciso III).

Então, para o êxito da ação de reintegração de posse, não só por força da regra geral de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I), mas também em decorrência de previsão específica nesse sentido, inerente à natureza dessa ação, compete ao autor o ônus de, em suma, comprovar que a sua posse merece ser privilegiada em detrimento daquela exercida pelo réu.

No presente caso, por uma questão de coerência, como os direitos possessórios do apelado já foram reconhecidos por este Tribunal no Recurso de Apelação
nº 0002575-96.2014.8.11.0037, aqui, a conclusão não poderia ser outra que não o desprovimento do presente recurso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Atento à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024